Tribunal: CARF
Processo: 13506.720014/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13506.720014/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.174 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE VALERIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte vieram
desacompanhados de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa Da compensação de imposto de renda retido na fonte
informado na declaração de rendimentos quando não restar comprovado a
efetiva retenção e recolhimento do imposto de renda sobre os rendimentos
tributáveis auferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 53) interposto contra decisão no acórdão da 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13506.720014/2017-51
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.174 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13506.720014/2017-51

45/48, que julgou a impugnação improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado
pelo contribuinte, mantendo a redução do imposto de renda a restituir alterada pela Notificação
de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 24/07/2017, em decorrência da
apuração das seguintes infrações: “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica” no
montante de R$ 1.152,08 e “Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte” de
R$ 1.413,99 (fls. 18/22), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2014, ano-calendário de 2013, entregue em 05/04/2017 (fls. 10/14).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 46):
Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 19/22,
que alterou o resultado de sua declaração de imposto de renda a restituir de R$ 1.413,99
para sem saldo de imposto..
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
anual, em que foi constatada a seguinte infração à legislação tributária:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Fundamentação legal:
artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei
8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
2- Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte. Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei n2 9.250/95; arts. 70, §§ 10 e 2°, 87, inciso IV, § 2°, e 841,
inciso II do Decreto n° 3.000/99 -RIR/99.
(...)
Da Impugnação e do Despacho Decisório
Regularmente intimado do lançamento em 10/08/2017 (AR de fl. 24), o
contribuinte apresentou impugnação em 11/09/2017 (fls. 02/05), acompanhada de documentos
(fls. 06/09), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 46/47):
(...)
Cientificado em 10/08/2017, o contribuinte apresenta, em 11/09/2017, a impugnação de
fls. 02/12, em que alega, em síntese, que:
1. em relação à omissão de rendimentos, o valor contestado corresponde a honorários
advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação judicial necessárias ao recebimento
dos rendimentos declarados;
2. o valor contestado é isento por se tratar de indenização paga por rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, de aviso prévio
indenizado ou de FGTS, recebidos em virtude de Ação Trabalhista;
3. o valor contestado não deve ser tributado por se tratar de valor pago em pecúnia a
título de licença-prêmio, férias não gozadas por necessidade de serviço e/ou respectivo
adicional de um terço previsto no art. 7°, inciso XVII, da Constituição Federal,
recebidos em virtude de ação judicial;
4. quanto à compensação indevida, O valor contestado refere-se ao imposto de renda
retido na fonte incidente sobre verbas recebidas em virtude de ação judicial que foram
devidamente oferecidas a tributação na declaração de ajuste anual.
Nos trabalhos de revisão de lançamento, realizados em conformidade com o art. 6o-A da
Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, por meio do Despacho
Decisório DRF FSA 674/2019 (fls. 28/30), a autoridade fiscal a quo decide manter o
lançamento.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.174 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13506.720014/2017-51

Intimado da decisão (fls. 33/34), o contribuinte junta a petição de fls. 37, acompanhada
dos documentos de fls. 38/41, em que alega, que:
1. solicito a impugnação da decisão da manutenção da exigência, constante na
notificação de lançamento, objeto da impugnação com referência ao exercício 2014, ano
calendário 2013, face que foi reconhecido lapso do contribuinte;
2. houve negligencia do Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do
Trabalho da 5 Região, Vara do Trabalho de Paulo Afonso em emitir o DARF, referente
ao processo n.0000177-64.2014.5.05.0371, indevidamente, face que houve mudança na
Lei do Imposto de Renda, aprovada em dezembro de 2010, conforme Instrução
Normativa 1500 de 2014 da Receita Federal do Brasil, alterada pela Instrução
Normativa 1756 de 31 de outubro de 2017;
3. com a nova regra, retroativa de janeiro de 2010 determina que os cálculos do Imposto
de Renda, sobre os créditos de ações trabalhistas não sejam feitas pelo montante dos
valores, e sim sobre os valores que deveriam ser pagos pelo empregador ou seja mês a
mês, cálculos chamados de regime de competência, como exemplo apresento duas
planilhas de cálculos das pessoas físicas, onde na base de cálculos, não apresenta
nenhuma alíquota de IRPF, apesar dos valores apresentados, cópias anexas;
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 16a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 30
de setembro de 2019, no acórdão no 16-90.049, julgou a impugnação improcedente, mantendo as
alterações feitas pela notificação de lançamento (fls. 45/48).
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 30/10/2019 (AR de fl. 50), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 07/11/2019 (fl. 53), com os seguintes argumentos:
(...)
Inconformado com o julgamento e o posicionamento do senhor Presidente e relator o
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, o senhor Otávio Cipriani, juntamente com
os demais membros do julgamento, em julgar tempestivo a defesa do contribuinte,
conforme acordão 16-90.049- 16-turma da DRJ/SPO, onde foi citada a Justiça do
Trabalho na Vara do Trabalho em Paulo Afonso, BA, como responsável direto pelo
acontecido Foi registrado um processo n. 000177-64.2014.5.05.037Rtord,pelo (sic)
quais foram envolvidos horas extras, saldo 13 terceiro salário e outra verbas rescisórias,
gerando um montante, que não deveria incide imposto de renda pessoa física, por que
existe lei acobertando o fato.
Conforme com a instrução Normativa 1.500 de 2014 da Receita Federal do Brasil e
alterada pela instrução Normativa 1756 de 31 de outubro de 2017, que é bem clara em
publicar que não pode mudar a regra, impondo que os cálculos sejam feitos mês a mês,
e não pelo montante, ferindo consideravelmente o contribuinte, por não ter os devidos
conhecimentos, foi enganado, ludibriado, repito o maior culpado em tudo isto é a
Justiça do trabalho, na Vara do trabalho em Paulo Afonso, que não prestou devida
atenção em rever a Instruções Normativa que impedia do desconto, conforme DARF em
anexo.
Em conformidade com o exposto, venho solicitar o apoio de vossas senhorias em fazer
uma analise criteriosa levando em conta a lei que favorece ao contribuinte.
(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.174 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13506.720014/2017-51

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Apesar do contribuinte ter reconhecido o lapso na informação correspondente ao
ano de recebimento dos rendimentos decorrentes de ação judicial, bem como, o Despacho
Decisório DRF-FSA 674/2019 (fls. 28/29) e a decisão recorrida (fls. 45/48), terem apontado que
os rendimentos omitidos pelo contribuinte no ano-calendário de 2013, não serem oriundos de
ação judicial, pois a mesma teria se originado apenas em 31/01/2014, com base nos documentos
colacionados aos autos pelo contribuinte (fls. 38/41), com o recurso voluntário o Recorrente
insiste em afirmar que tais rendimentos omitidos são decorrentes da referida ação judicial.
Resta concluir-se, em face disso, que o acórdão recorrido não merece reparo
devendo, nesse sentido, ser mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez
que o recorrente não logrou infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 59
DF CARF MF
Original